Tribunal: TJES
Processo: 5011644-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011644-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO MARTINS DE SOUZA MENDES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REC
URSO MINISTERIAL -
PROGRESSÃO DE REGIME –
REQUISITO OBJETIVO - AFASTAMENTO DA PENA CUMPRIDA EM REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que desconsiderar o tempo de pena cumprido pelo reeducando quando da unificação das penas gera excesso de execução, não podendo, portanto, ser admitido. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011644-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO MARTINS DE SOUZA MENDES

Advogados do(a) AGRAVADO: DANDARA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO - ES28888, JOSIANE ALVES DO PRADO GOMES - ES30136

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu o tempo de pena cumprido em regime aberto, para fins de cálculo na progressão de regime de pena, cujo cumprimento deva ocorrer em regime fechado.

Em suas razões, afirma o
Parquet
que o tempo de pena cumprido em regime aberto, não pode ser utilizado para fins de reconhecimento do requisito objetivo necessário à progressão de regime de pena, cujo cumprimento deva ocorrer em regime fechado.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando Rodrigo Martins de Souza Mendes ostenta 04 (quatro) condenações criminais, que totalizam uma reprimenda de 12 (doze) anos.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento o reeducando cumpriu 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de pena, restando pendente de cumprimento 06 (seis) anos, 03 (Três) meses e 28 (vinte e oito) dias de pena.

Pois bem.

Após detida análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito ministerial.

O art. 111 da LEP assevera que, havendo diversas condenações em desfavor do reeducando, proceder-se-á à unificação das penas para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Importante aqui expressar que, para unificação das penas, pouco importa o regime imposto na sentença, sendo unicamente necessário observar a possibilidade, ou não do cumprimento simultâneo das penas impostas, a depender de sua natureza.

Em continuidade, assevera o art. 112 da LEP, que as penas serão cumpridas de forma progressiva, desde que preenchidos os requisitos objetivos (
quantum
de pena cumprido) e subjetivos (boa conduta carcerária).

No entanto, não se verifica na legislação aplicável, qualquer vedação a utilização de pena cumprida em regime mais brando, para fins de cômputo do requisito objetivo.

No caso em tela, o acusado encontrava-se cumprindo pena, quando sobreveio condenação nos autos da ação penal 0004224-36.2017.8.08.0050, impondo-lhe reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.

Com a unificação das penas, diminuiu-se o tempo de pena anteriormente já cumprido pelo réu, o que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar excesso de execução:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.
Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.
3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. (ProAfR no REsp 1753509/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019)

Desse modo, verifica-se que admitir o pleito ministerial, seria em verdade, perpetuar a aplicação da pena sobre a pessoa do reeducando, o que se revela incompatível com a ordem constitucional, não podendo, portanto, ser admitido.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.